Tribunal: STF
Processo: HC 213749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Eduardo Vieira Borges Malheiros, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do REsp nº 1.961.249/MT.



    Depreende-se dos autos que o paciente 



    “(...) teve a sua prisão em flagrante delito efetuada por Policiais em data de 1º de maio de 2020 por ter consigo em sua residência a quantia de 4,78777 kg de maconha, bem como outros apetrechos utilizados para Traficância e a quantia de R$ 4.438,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais) em dinheiro, sendo imediatamente convertida em prisão preventiva pelo 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, com a tipificação no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.” (e-Doc 1, fl. 3).



    Na sequência, o paciente foi condenado a 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sentença que foi mantida integralmente pelo Tribunal local. 



    Alega o impetrante constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo para o julgamento do Recurso Especial impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz, ainda, que “na hipótese de manutenção da condenação, o mesmo já cumpriu mais de 1/6 da pena fixada, tendo direito ao regime mais brando que o recluso, nos termos da Legislação Processual Penal Vigente.”



    Requer a concessão da liminar para suspender “o decreto prisional do Paciente até o julgamento de mérito do presente writ”. 



    No mérito, pugna pela



    “a confirmação da liminar reconhecendo-se o excesso de prazo na formação da culpa, com a consequente Revogação da Prisão Preventiva de BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS, subsidiariamente, assegurando-lhes o direito de aguardar o desdobramento do feito em liberdade.” (e-Doc 1, fl. 9).



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que a alegada demora no julgamento do REsp nº 1.961.249/MT, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 



    Note-se que há nos autos informação de que o feito em questão foi distribuído naquela Corte em 15/09/21 e os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 6/10/21. 



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora no tocante ao andamento do REsp nº 1.961.249/MT. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente